Tribunal: TJES
Processo: 5000776-73.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000776-73.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONACIR BORGHI e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao Recorrente/autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL: NO DIA 14/04/2013, O SR. FABIO ASTORI, DEVEDOR PRINCIPAL, OBTEVE JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCO DO BRASIL, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE N° 40/04195-6. ENTRETANTO, PARA A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, FOI NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DE DOIS AVALISTAS, O ORA REQUERENTE E A ESPOSA DO REQUERENTE. OCORRE QUE O DEVEDOR PRINCIPAL NÃO HONROU COM O COMPROMISSO FIRMADO, RAZÃO PELA QUAL, EM 11/12/2019, O AUTOR FIRMOU UM ACORDO COM O REQUERIDA E EFETUOU A QUITAÇÃO DO DÉBITO. NO ENTANTO, NÃO PROMOVEU A SUB-ROGAÇÃO DA GARANTIA, NÃO FORNECEU O CONTRATO ORIGINAL OU QUALQUER CÓPIA DO MESMO PARA O REQUERENTE. (2). ANTÍTESE: RECONHECE QUE HOUVE A QUITAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE N° 40/04195-6 E A AUTOMÁTICA QUITAÇÃO DA OPERAÇÃO. NÃO HÁ TERMO DE SUB-ROGAÇÃO A SER EXPEDIDO PELO BRANCO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE A ASSUNÇÃO DA DÍVIDA E SIM LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO COM DESCONTO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. (3). SENTENÇA: ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A FORNECER CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO ASSINADO “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE N° 40/04195-6” FIRMADO EM 15/04/2013”. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. (4). RECURSO BANCO: REQUER SEJA DECLARADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL OU AINDA A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (5). CONTRARRAZÕES AUTOR: REQUERIMENTO, EM SÍNTESE, DE MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL VERGASTADO. (6). RECURSO AUTOR: BUSCA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$28.063,00 (VINTE E OITO MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS) OU EM O VALOR QUE ESTA TURMA RECURSAL ENTENDER COERENTE AO REQUERENTE, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, EM VIRTUDE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DA GARANTIA. PUGNA TAMBÉM PELA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. (7). CONTRARRAZÕES BANCO: NÃO APRESENTADAS. (8). TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E QUITAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIOS DE N° 40/04195-6, EM NOME DE FÁBIO ASTORI, QUITADA PELO AUTOR, NA QUALIDADE DE AVALISTA. NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, PERFAÇO A MESMO LINHA DE RACIOCÍNIO DO JUÍZO A QUO, PARA QUE O REQUERENTE ADQUIRA AS VANTAGENS DEVIDAS, É NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE UMA AÇÃO AUTÔNOMA, PARA QUE ASSIM CONSIGA REAVER O CRÉDITO CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

No caso em tela, primeiramente é necessário fazer uma distinção originária sobre o instituto do aval, prestado em títulos de crédito, como a presente Cédula de Crédito Bancário 40/04195-6. Trata-se de modalidade de garantia em que o avalista assume o mesmo papel que o devedor principal perante o credor da obrigação, não havendo qualquer distinção, tanto que a obrigação pode ser exigida tanto de um como de outro, sem poder invocar o benefício da excussão, própria da fiança, que ao contrário, possui nítido caráter acessório.

Nessa toada, observo que o espelho do contrato celebrado entre as partes (Id. 738199) estabelece as condições do contrato, sendo que é expresso em indicar que “a quitação da dívida resultante desse instrumento dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas”.

No instrumento contratual não há qualquer ressalva sobre o momento de liberação do gravame, sendo que, atualmente, tal procedimento é regido pela Resolução Contran 689/2017 que em seu art. 16 estabelece a obrigatoriedade de informar a quitação da obrigação perante a instituição credora, quando então a entidade ou órgão de trânsito promoverá, “de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do gravame constante do cadastro do veículo”.

E esse procedimento foi corretamente cumprido pela instituição bancária e pelo órgão de trânsito.

Mas o que busca o requerente é que o veículo objeto da garantia fosse imediatamente transferido para a sua propriedade junto ao órgão de trânsito, ao argumento de sub rogação da obrigação, o que não encontra amparo legal ou regulamentar.

Outro ponto que chama atenção é o fato de que, em consulta ao Renajud, observar que o veículo ainda permanece em nome do credor originário, contra quem cabe ação regressiva por enriquecimento ilícito, não havendo o alegado prejuízo de ordem material sustentado pelo recorrente.

Registro, ainda, que o aludido veículo, em que pese a liberação da alienação fiduciária, encontra-se penhorado judicialmente por outros procedimentos.

E mais, ainda que fosse o caso de reconhecimento dos danos materiais, não o seria no valor do veículo na sua avaliação originária, primeiro, pelo fato de que o ocorreu a desvalorização (e nisso há cláusula contratual de reforço de garantia), segundo, pelo fato de que o recorrente, caso fosse obrigado a ser indenizado, o seria no valor que pagou para a quitação do contrato.

No que se refere à obrigação de fornecimento de cópia autenticada do contrato celebrado entre as partes, importante salientar que essa obrigação não tem qualquer ilegalidade ou abusividade, sendo direito da parte o seu acesso, cabendo à instituição bancária o dever de conservar o documento em sua via original ou, ao menos, microfilmada, permitindo, inclusive, que o credor possa exercer seu direito de cobrança contra o devedor originário.

Instada a exibir o documento, apresentou recurso indicando que não teria como fazê-lo. Nesse aspecto, entendo ser o caso de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que não possuem caráter compensatório, registro, haja vista a impossibilidade material de seu cumprimento e, partindo das premissas já fixadas nessa Turma Recursal relacionada à conversão de obrigações de fazer, fixo PERDAS E DANOS no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Feitas essas considerações, entendo que a sentença deva ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos para NEGAR-LHES provimento, bem como, para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno a parte recorrente BANCO DO BRASIL ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Condeno a parte recorrente JONACIR BORGHI ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, porém, suspendo a sua exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.